Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-97.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004872-97.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EVERTON MATOS DE MORAIS - CPF: 023.660.471-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANA VITORIA RODRIGUES SALGADO MOREIRA - CPF: 007.121.171-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14-A TCCR/TJMT
–
APELO DESPROVIDO.

À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983). Logo, havendo pedido expresso na denúncia, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório
in casu
.

APELANTE:

EVERTON MATOS DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON MATOS DE MORAIS
contra a r. sentença encontradiça no ID 140944188, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especialidade de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º

1004872-97.2021.8.11.0042, na qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, desclassificando o crime de tentativa de feminicídio para
condenar o réu
pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação aos danos causados pela infração.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 140944198, pugnando pela
exclusão
do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
.

Contrarrazoando o apelo no ID 140944202, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 145352192, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço se faz
tempestivo
(ID

140944204), interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
EVERTON MATOS DE MORAIS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 17h40min, na residência localizada na Rua Trombos, nº. 51, Bairro Planalto, nesta capital, o ora recorrente, após consumir álcool e entorpecentes, teria se desentendido e tentado contra a vida da vítima
Mariana Vitória Rodrigues Salgado Moreira
, sua convivente, desferindo um golpe de faca nas costas da ofendida.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal, certo de que a materialidade ou a autoria delitivas não foram alvo de irresignação.

1.

Da exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos:

O estandarte trazido pela i. defesa consiste no afastamento da condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da ofendida, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a despeito do entendimento esposado pela i. defesa acerca do referido dispositivo legal, reputando
“que a palavra ‘dano’ contida no referido inciso não outorga ao Magistrado o poder de interpretá-lo extensivamente, abrangendo os danos morais em matéria genuinamente cível”,
a pretensão não prospera
.

Até pouco tempo, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal mato-grossense, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.º 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, firmou a tese de que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
–
Tema 983
,
ex vi STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018
.

Outrossim, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização.

Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos
casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, ainda mais diante da mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, perfectibilizada nos seguintes termos:

“14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”
– destaquei.

Por conseguinte, os referidos fundamentos trazidos à hipótese destes autos, máxime o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID
140943187
, reforçado em sede de alegações finais – ID 140944180, acabam por afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar.

Nessa ordem de ideias, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é
ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar,
na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivariam da própria prática criminosa.

Por sinal, tenho que o
quantum
estabelecido se mostra adequado no caso dos autos, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, ponderando sua condição econômica e social, à vista da qualificação declarada pelo réu no ID 140943180 - Pág. 67, enquanto técnico de refrigeração, recebendo, à época do delito, o equivalente a dois salários mínimos.

E, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que a ofendida, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, do CPC, inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON MATOS DE MORAIS
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022